Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021708-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA MARIA NAVARRO MAGALHAES LUZ - CPF: 004.293.568-70 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), NEUMA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 396.126.001-04 (TESTEMUNHA), RAMIRO LA ROQUE OBEM - CPF: 356.916.700-34 (TESTEMUNHA), MAURO PAULINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA - CPF: 226.440.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ - CPF: 074.770.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 3o VOGAL (CONVOCADO): EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA E 4o VOGAL (CONVOCADO): EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVERSÃO DA DÍVIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tânia Maria Navarro Magalhães Luz contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1021708-51.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados para desconstituir penhora incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Dedo Verde 1”. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal destinada a demonstrar que a dívida contraída pelo executado não reverteu em benefício da entidade familiar, além de alegar a invalidade da garantia hipotecária constituída sem sua outorga em contexto de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida pela embargante, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de instrução probatória impede o exame adequado da alegação de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar, com repercussão sobre a constrição da meação da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à validade formal da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, pois a sentença também se fundamenta na ausência de prova apta a afastar a presunção de reversão da dívida em benefício da entidade familiar.

A embargante requer, desde a petição inicial, a produção de prova testemunhal para demonstrar fato controvertido relevante consistente na inexistência de benefício familiar decorrente da dívida assumida pelo executado.

O julgamento antecipado da lide exige que a matéria possa ser suficientemente apreciada à luz do acervo documental existente, nos termos do art. 355, I, do CPC, circunstância não verificada quando há necessidade de esclarecimento de fatos controvertidos por meio de instrução oral.

O magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas não pode concluir pela ausência de comprovação de fato controvertido após impedir a produção da prova expressamente requerida para demonstrá-lo.

A alegação de ausência de reversão da dívida em proveito da entidade familiar possui natureza eminentemente fática e nem sempre pode ser demonstrada exclusivamente por documentos formais, admitindo esclarecimento mediante prova testemunhal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando a improcedência do pedido se fundamenta justamente na ausência de comprovação dos fatos que a parte pretendia demonstrar mediante prova testemunhal oportunamente requerida.

A cassação da sentença, para reabertura da instrução processual, não implica reconhecimento da procedência dos embargos nem afastamento das teses relativas à boa-fé do credor, à validade da escritura pública ou à declaração de estado civil do executado, matérias que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a complementação da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de comprovação de fatos que a parte pretendia demonstrar mediante prova testemunhal oportunamente requerida.

A alegação de ausência de reversão da dívida em benefício da entidade familiar constitui matéria fática que pode exigir dilação probatória e instrução oral.

A sentença deve ser cassada quando o indeferimento da produção probatória impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 1.012, §§ 3o e 4o, e 1.019, I; CC, arts. 1.647, 1.659, I e IV, e 1.664.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1010166-43.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026, pub. DJE 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
TÂNIA MARIA NAVARRO MAGALHÃES LUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1021708-51.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante, ora Apelante, mantendo a penhora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Dedo Verde 1".

Alega a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida. Sustenta que tal prova seria imprescindível para demonstrar que o empréstimo contraído pelo executado não reverteu em benefício da entidade familiar, fato que, por sua natureza, não poderia ser comprovado exclusivamente por documentos.

Argumenta ainda que
"o próprio MM. Juízo a quo reconheceu, em sua fundamentação, que a Apelante tinha o ônus de ilidir a presunção de benefício familiar mediante 'prova robusta em contrário'. Ora, se incumbia à Embargante este ônus probatório, era imprescindível que lhe fosse oportunizada a produção de prova para desincumbir-se de tal encargo. Ao negar esta oportunidade e, em seguida, concluir que ela não logrou êxito em afastar a presunção, o Juízo criou um paradoxo lógico inaceitável: exigiu uma prova que ele próprio inviabilizou."

No mérito, a Apelante sustenta que, à época da constituição da garantia hipotecária (28/12/2007), já convivia em união estável com o executado, fato que tornaria indispensável a sua outorga para a validade do negócio jurídico. Argumenta que
"é oportuno mencionar que existe o estado civil de solteiro (podendo conviver em união estável ou não); estado civil de casado; e, estado civil de divorciado, como era o caso do executado, mas mantendo união estável com a embargante, ora apelante."

Defende que, nos termos do art. 1.659, IV, do Código Civil, são excluídas da comunhão de bens
"as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal",
e que o art. 1.664 do mesmo diploma legal dispõe que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. Assim, argumenta que, embora exista presunção relativa de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a convivência beneficiaram a família, tal presunção admite prova em contrário, que lhe foi negada pelo juízo de origem.

Aduz ainda que
"o regime do casamento posterior é o da comunhão universal de bens, portanto, independente dos fundamentos insertos na sentença, o regime permite que os bens se comunicam, independente do momento que foram adquiridos."
A Apelante também argumenta que a proteção da boa-fé do credor deve ser ponderada com a proteção da meação do cônjuge inocente, que não subscreveu o contrato, não assumiu a dívida e não recebeu qualquer benefício do crédito obtido. Invoca o art. 1.647 do Código Civil, que veda expressamente que um cônjuge, sem o consentimento do outro, preste garantia real sobre bem do patrimônio comum.

Em tópico específico, a Apelante alega a existência de Exceção de Pré-Executividade protocolada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046939-15.2012.8.11.0041 (processo de referência), na qual se discute a ocorrência de novação da obrigação original e a nulidade do título executivo. Requer o reconhecimento da conexão entre os Embargos de Terceiro e a referida Exceção, com a suspensão do julgamento dos embargos até o deslinde da questão referente à nulidade do título e à novação.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 1.019, I, do CPC, alegando a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano patrimonial irreversível à sua meação (periculum in mora) caso sejam praticados atos expropriatórios durante o trâmite recursal.

Em sede de pedidos, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso; b) a atribuição de efeito suspensivo; c) preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização da instrução probatória; d) no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora sobre sua meação; e) a suspensão do feito até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade; f) subsidiariamente, o reconhecimento da extinção da penhora como consequência do reconhecimento da nulidade do título executivo e/ou da novação; g) a inversão dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao preparo recursal, foi deferido o parcelamento do preparo para a recorrente, a qual procedeu com o recolhimento da primeira parcela (id. 356071888).

Em contrarrazões (ID 349447396), o Apelado AIRTON NOGUEIRA COSTA suscita, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da Apelante, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre apenas 300 hectares de uma área total de 1.820 hectares, o que representaria menos de 1/6 (um sexto) do imóvel, preservando integralmente a suposta meação de 50% a que a Apelante teria direito. Argumenta que
"diante dessa desproporcionalidade, a pretensão de anular a penhora torna-se desprovida de utilidade e necessidade, uma vez que o ato constritivo não afeta, de forma concreta e efetiva, a integralidade do patrimônio que a Apelante alega lhe pertencer."

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que
"a controvérsia principal, como se depreende dos autos, cinge-se a questões de direito e a fatos cuja comprovação se dá primordialmente por meio de documentos públicos e incontroversos.
" Defende que
"a produção de prova testemunhal, requerida pela Apelante, mostrava-se não apenas desnecessária, mas eminentemente protelatória."

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da Exceção de Pré-Executividade, o Apelado afirma categoricamente que
"não há qualquer exceção de pré-executividade pendente de julgamento nos autos principais. Trata-se, portanto, de mais um ato de litigância de má-fé."
Argumenta que
"os Embargos de Terceiro, como os presentes, possuem natureza e objeto distintos da Exceção de Pré-Executividade"
e que
"a Apelante não pode, nestes autos, discutir a validade da dívida que deu origem à execução movida contra o Sr. Valmiro Tolentino de Queiroz."

No mérito, o Apelado defende a validade da garantia hipotecária, ressaltando que o executado declarou-se divorciado na Escritura Pública, documento dotado de fé pública, e que o casamento civil com a Apelante ocorreu apenas em 2018, muito tempo após a constituição da dívida e da garantia. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e a segurança jurídica dos registros públicos, argumentando que
"o credor não pode ser compelido a investigar a veracidade do estado civil declarado pelo devedor, tampouco a aferir a existência de uniões informais não publicizadas, sob pena de se anular a segurança jurídica e a confiança que devem nortear as relações negociais."

Sustenta ainda que o imóvel foi adquirido pelo executado antes de qualquer união formal, caracterizando-o como bem particular e, portanto, de incomunicabilidade legal, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. Argumenta que "a exigência de anuência da Apelante para a alienação ou oneração do referido imóvel torna-se descabida, pois o bem não integrava o patrimônio comum do casal ou de eventual união estável à data da constituição da garantia."

Quanto à alegação de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar, o Apelado argumenta que tal afirmação
"constitui um argumento desprovido de qualquer substrato probatório" e que "presume-se que as obrigações contraídas por um dos cônjuges ou companheiros, na constância da união, são assumidas em proveito do núcleo familiar, invertendo-se o ônus da prova para aquele que pretende afastar tal presunção."

Por fim, o Apelado requer: a) o não provimento do recurso; b) o indeferimento do pedido de efeito suspensivo; c) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; d) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
TÂNIA MARIA NAVARRO MAGALHÃES LUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1021708-51.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante, ora Apelante, mantendo a penhora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Dedo Verde 1".

Infere-se dos autos que a parte apelante opôs embargos de terceiro em face de Airton Nogueira Costa, ora apelado, o qual foi distribuído por dependência aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0046939-15.2012.8.11.0041.

A embargante sustenta, em síntese, que é casada sob o regime da comunhão universal de bens com o executado nos autos principais, Valmiro Tolentino de Queiroz, conforme certidão de casamento juntada aos autos. Relata que, em 28/12/2007, seu cônjuge figurou como garantidor hipotecante em Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada em favor do embargado, oferecendo em garantia o imóvel rural denominado “Fazenda Dedo Verde 1”, matriculado sob o no 4.267, Livro no 2-R, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT.

Alega que, à época da celebração do negócio jurídico, já mantinha união estável com o executado, circunstância que, segundo afirma, exigiria sua anuência para a validade da garantia real prestada. Aduz, ainda, que somente tomou conhecimento da penhora quando da realização dos atos expropriatórios, sem ter sido previamente intimada para resguardar sua meação. Sustenta, por fim, que a dívida contraída não reverteu em benefício da entidade familiar, razão pela qual sua quota-parte no patrimônio comum deve ser preservada.

Diante desse contexto, pleiteia a desconstituição da penhora incidente sobre o referido imóvel rural, com o objetivo de resguardar sua meação, ao argumento de nulidade do ato constritivo por ausência de intimação e de outorga uxória.

A inicial foi instruída com documentos. Sobreveio despacho inicial (ID. 58908653) determinando a comprovação do recolhimento das custas processuais, o que foi atendido pela embargante mediante pedido de parcelamento, posteriormente deferido (ID. 59833539).

Por decisão interlocutória (ID. 60792554), foi indeferido o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, consignando o Juízo que, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, presume-se sua reversão em benefício da família, incumbindo ao cônjuge meeiro o ônus de comprovar o contrário, o que não se verificou em sede inicial. Na oportunidade, determinou-se a citação da parte embargada.

A embargante apresentou rol de testemunhas e requereu substituições (IDs 61341373 e 92827007).

Regularmente citado, o embargado apresentou contestação (ID. 140755095), na qual suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a penhora recaiu sobre apenas 300 hectares de uma área total de 1.820 hectares — fração inferior a 1/6 (um sexto) do imóvel —, de modo que a suposta meação de 50% (cinquenta por cento) permaneceria preservada no remanescente.

No mérito, defendeu a validade da garantia hipotecária e da constrição judicial. Alegou que, na Escritura Pública de Confissão de Dívida lavrada em 2007, o executado qualificou-se expressamente como divorciado, devendo ser resguardada a boa-fé do credor, que não pode ser prejudicado por eventual declaração inverídica acerca do estado civil do devedor. Destacou, ainda, que o casamento civil foi celebrado apenas em 2018, ou seja, muito posteriormente à constituição da dívida e da garantia, e que o imóvel foi adquirido antes do casamento. Acrescentou inexistir prova de que a dívida não tenha revertido em benefício da entidade familiar. Ao final, pugnou pela improcedência dos embargos.

A embargante, embora intimada para apresentar impugnação à contestação e especificar provas (IDs 148692835 e 186096413), não apresentou réplica, limitando-se a reiterar o pedido de produção de prova testemunhal (ID. 198672679).

Por sua vez, o embargado requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 186619157), sob o fundamento de que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Após a instrução, o juízo a quo julgou improcedente os embargos, no seguinte sentido:

“[...]
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra expendida,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes Embargos de Terceiro opostos por
TÂNIA MARIA NAVARRO MAGALHÃES LUZ,
em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
da presente demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo eventual decisão suspensiva proferida nestes autos, determinando o regular prosseguimento da execução nos autos principais (Cumprimento de Sentença no 0046939-15.2012.8.11.0041), com a manutenção da penhora sobre o imóvel objeto da lide.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o desfecho desta ação nos autos principais. [...]”

Pois bem.

Ab initio
, Ressalte-se, que a própria existência de exceção de pré-executividade pendente de julgamento foi expressamente contestada pelo apelado, não tendo a apelante comprovado, de forma inequívoca, a efetiva tramitação ou pendência de tal incidente.

De todo modo, ainda que existente, tal circunstância não altera a conclusão quanto à ausência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do presente feito.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELO APELADO

O apelado suscita preliminar de ausência de interesse recursal da apelante, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre apenas 300 hectares de uma área total de 1.820 hectares, o que representaria menos de 1/6 (um sexto) do imóvel, preservando integralmente a suposta meação de 50% a que a apelante teria direito.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento. O interesse recursal manifesta-se pelo
binômio necessidade-utilidad
e, sendo que a necessidade consiste na imprescindibilidade do provimento judicial para obtenção do bem da vida pretendido, e a utilidade, na aptidão do provimento pleiteado para propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido.

No caso em análise,
a apelante questiona a própria validade da garantia hipotecária e da penhora dela decorrente
, alegando vício na constituição do negócio jurídico por ausência de outorga uxória e ausência de benefício familiar da dívida. Tais argumentos, se acolhidos, poderiam levar à desconstituição integral da penhora, independentemente da extensão da área constrita em relação ao total do imóvel.

Ademais, a questão relativa à extensão da penhora e sua eventual suficiência para preservar a meação da apelante confunde-se com o próprio mérito da demanda, não podendo ser apreciada em sede preliminar.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse recursal.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que existiam controvérsias fáticas relevantes que não poderiam ser resolvidas apenas com base em documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal ao fundamento de que a controvérsia se limitava a questões de direito e a fatos comprováveis por meio de prova documental, especialmente a
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e a Certidão de Casamento
, já constantes dos autos e dotadas de fé pública.

Não assiste razão à apelante. A controvérsia central dos embargos de terceiro diz respeito à validade formal da garantia hipotecária prestada pelo executado, que se declarou divorciado na escritura pública.

A alegação de existência de união estável à época, bem como a discussão sobre o momento de aquisição do imóvel, demandaria a apresentação de prova documental idônea, como contrato de convivência, declarações fiscais conjuntas ou documentos relativos à aquisição do bem, os quais não foram juntados oportunamente.

No tocante à alegação de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar, embora se trate de fato passível de demonstração por prova testemunhal, a embargante não apresentou sequer início de prova material apto a respaldar tal afirmação. A mera alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, não autoriza a dilação probatória pretendida.

Ademais, como bem consignado na origem, a presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges beneficiam a família é relativa, admitindo prova em contrário. Contudo, sua elisão exige prova consistente, não sendo suficientes alegações genéricas ou depoimentos isolados.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ,
REsp n. 1320440/RS
, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção . Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido. (TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Assim, considerando que a prova testemunhal requerida pela apelante não seria suficiente, por si só, para demonstrar fatos que demandam comprovação documental robusta, seu indeferimento não configurou cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base nos elementos probatórios já constantes dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Ab initio,
antes de adentrar ao exame das questões de fundo, impõe-se apreciar o pedido formulado pela apelante no sentido de que seja determinada a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da Exceção de Pré-Executividade protocolada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046939-15.2012.8.11.0041, na qual se discute a ocorrência de novação da obrigação original e a consequente nulidade do título executivo.

O pedido
não
merece acolhimento.

Com efeito, os
embargos de terceiro constituem ação autônoma
, de cognição plena, cujo objeto específico é a tutela da posse ou da propriedade de terceiro ameaçado por ato judicial constritivo. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A pretensão deduzida nos presentes embargos,
desconstituição da penhora para proteção da alegada meação da apelante
, possui objeto jurídico próprio e autônomo,
distinto
das questões discutidas na
Exceção de Pré-Executividade, que se circunscreve à validade do título executivo e à eventual novação da obrigação entre as partes originárias da execução
.

A suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, pressupõe que a sentença de mérito dependa necessariamente do julgamento de outra causa. Tal relação de prejudicialidade externa não se configura na hipótese vertente, porquanto o deslinde dos embargos de terceiro independe do reconhecimento ou não da novação discutida naqueles autos, na medida em que a questão central dos presentes embargos diz respeito à validade formal da garantia hipotecária prestada pelo executado e à proteção da meação da apelante, matérias que prescindem do exame da validade intrínseca do título executivo.

Ademais, o eventual acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, com a consequente extinção da execução, implicaria, por via reflexa, a perda superveniente do objeto dos presentes embargos, sem qualquer prejuízo à apelante, ao passo que a suspensão deste feito, por prazo indeterminado, poderia configurar indevida negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Por tais razões,
indefere-se o pedido de suspensão do feito
, prosseguindo-se ao exame do mérito.

- Da Validade Da Garantia Hipotecária.

A controvérsia central dos embargos de terceiro diz respeito à validade da garantia hipotecária prestada por Valmiro Tolentino de Queiroz, que se declarou divorciado na
Escritura Pública de Confissão de Dívida
lavrada em
28/12/2007
, bem como à possibilidade de a penhora atingir a meação da embargante.

O art. 1.647, inciso I, do Código Civil dispõe que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, ressalvado o regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis,
sendo que a ausência de outorga uxória, em regra, torna o negócio jurídico anulável
, nos termos do art. 1.649 do mesmo diploma legal. Trata-se de norma de caráter excepcional, destinada à
proteção da meação
, cuja aplicação pressupõe a existência de vínculo matrimonial formalmente constituído à época do ato.

No caso, é
incontroverso
que o executado
qualificou-se como
divorciado
no referido instrumento público, dotado de fé pública
, tendo o
casamento civil
com a embargante sido celebrado
apenas em 04/05/2018
. Verifica-se, portanto, a
inexistência de vínculo matrimonial ao tempo da constituição da garantia.

A apelante sustenta, contudo, que já mantinha união estável com o executado à época, o que tornaria indispensável sua anuência.

Não se ignora que esta 5a Câmara de Direito Privado firmou entendimento, em consonância com o art. 1.725 do Código Civil, no sentido de que a exigência de outorga pode ser estendida, no que couber, às uniões estáveis. Vejamos:

“Tese de julgamento: "Em união estável, a alienação de imóvel comum sem a outorga uxória é nula, sendo configurada má-fé do adquirente que, familiar próximo, tinha conhecimento da relação e das disputas sobre o bem." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10396803920188110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

Todavia, a aplicação desse entendimento ao caso concreto não conduz ao acolhimento da pretensão. Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, também adotada por esta Câmara, a invalidação de atos de alienação ou oneração de bens praticados sem anuência do companheiro
pressupõe a presença de ao menos um dos seguintes requisitos
:
(a)
publicidade da união estável, mediante averbação de contrato de convivência ou de decisão declaratória no registro de imóveis competente à época do ato; ou
(b)
demonstração de má-fé do adquirente ou credor.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos.

Quanto à publicidade, o executado
declarou-se expressamente divorciado perante o tabelião no momento da lavratura da escritura pública
, inexistindo qualquer averbação de união estável ou de instrumento de convivência no Cartório de Registro de Imóveis competente. A alegada união, portanto, não possuía publicidade formal apta a produzir efeitos perante terceiros.

A
ausência de publicidade revela-se elemento decisivo
. A união estável, por não se submeter a registro obrigatório, demanda critérios objetivos para sua oponibilidade a terceiros. Exigir do credor a investigação de vínculos informais não publicizados
implicaria impor ônus excessivo
, em detrimento da segurança das relações negociais.

No tocante à boa-fé, também não há qualquer elemento que indique que o credor,
Airton Nogueira Costa
, tinha conhecimento da alegada convivência. Ao contrário, tratava-se de terceiro estranho à esfera pessoal do executado, que legitimamente confiou na declaração de estado civil constante de escritura pública. Nessas circunstâncias, sua conduta encontra amparo na boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil.

Ademais, a embargante não comprovou, por meio de prova documental idônea, a existência da união estável à época da constituição da hipoteca, inexistindo qualquer elemento mínimo que indique a convivência em 2007. A
alegação isolada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do documento público
.

Soma-se a isso o fato de que
o imóvel foi adquirido pelo executado antes de qualquer vínculo com a embargante
, caracterizando-se como bem particular, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil, o que, por si só, afastaria a necessidade de outorga.

Por fim, o casamento celebrado em 2018, sob o regime da comunhão universal de bens,
não possui eficácia retroativa para alcançar negócios jurídicos anteriormente firmados
, especialmente quando envolvem direitos de terceiros de boa-fé, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a garantia hipotecária constituída em 28 de dezembro de 2007 configura
ato jurídico perfeito
, protegido pelo art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não podendo ser desconstituída por circunstâncias supervenientes, como a celebração do casamento em 2018 ou a alegação retroativa de união estável não comprovada.

Diante desse conjunto de circunstâncias, ainda que se admita, em tese, a extensão da exigência de outorga às uniões estáveis, sua inoponibilidade ao credor hipotecário impõe-se no caso concreto, em razão da ausência de publicidade da alegada convivência e da inequívoca boa-fé do apelado, não havendo nulidade na garantia prestada nem na constrição dela decorrente.

-

Da reversão da dívida em benefício da família

Outrossim, a parte apelante sustenta que a dívida contraída pelo executado
não reverteu em benefício da entidade familiar
, razão pela qual sua meação não poderia ser atingida pela constrição. A alegação, contudo,
não
merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que, em hipóteses de garantia real regularmente constituída, a aferição do benefício da dívida à entidade familiar revela-se, em regra, secundária, tendo em vista que a responsabilidade decorre diretamente do vínculo real estabelecido entre o bem e a obrigação garantida.

Cumpre distinguir, ainda, duas situações juridicamente distintas: de um lado, a resp
onsabilidade patrimonial decorrente de dívida pessoal do cônjuge;
de outro, a
responsabilidade real oriunda de garantia hipotecária regularmente constituída sobre bem imóvel.

Na primeira hipótese, a aferição do benefício à entidade familiar
assume relevância
para definir se o patrimônio comum pode responder pela obrigação, nos termos do art. 1.664 do Código Civil. Já na segunda, a
responsabilidade decorre diretamente do vínculo real estabelecido
entre o bem e a dívida garantida, nos moldes do art. 1.419 do mesmo diploma, sendo prescindível a análise acerca do proveito familiar.

No caso dos autos, o
executado não contraiu dívida pessoal perante o credor
, tendo figurado exclusivamente como
garantidor hipotecante na Escritura Pública lavrada em 2007
, por meio da qual ofereceu o imóvel “Fazenda Dedo Verde 1” em garantia de obrigação assumida por terceiro.

Desse modo, a controvérsia não se centra no eventual benefício familiar da dívida, mas na regularidade da constituição da garantia real sobre bem de sua exclusiva titularidade à época, circunstância já reconhecida como válida.

Ainda que se examinasse a questão sob a ótica do benefício familiar, o que se admite apenas por argumentação, a conclusão não se alteraria. Isso porque tal discussão pressupõe que o bem integrasse o patrimônio comum do casal no momento da constituição do ônus, o que não ocorre na hipótese.

Com efeito, na data da constituição da hipoteca (28/12/2007), o
imóvel pertencia exclusivamente ao executado, que se encontrava divorciado, inexistindo vínculo matrimonial ou regime de bens que justificasse a proteção da meação.
O gravame foi instituído por seu único proprietário, no exercício regular do direito de disposição.

O casamento celebrado posteriormente, em 2018, sob o regime da comunhão universal de bens,
não tem o condão de retroagir para alcançar ou invalidar garantia real regularmente constituída em momento anterior, sobretudo quando já consolidada a posição de terceiro de boa-fé.
Assim, eventual comunicação do bem ao patrimônio comum ocorreu com o ônus hipotecário já existente, não sendo possível à apelante desconstituí-lo posteriormente.

De todo modo, ainda que superados tais fundamentos, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a dívida garantida não reverteu em benefício da entidade familiar. A presunção de que as obrigações assumidas no contexto da convivência beneficiam o núcleo familiar é relativa, admitindo prova em contrário; contudo, sua elisão exige prova mínima consistente.

No caso, a
embargante limitou-se a alegações genéricas
, desacompanhadas de qualquer elemento documental que indicasse o destino dos recursos ou a ausência de proveito familiar. A simples postulação de prova testemunhal, sem lastro probatório mínimo, revela-se insuficiente para afastar a presunção aplicável.

Nesse sentido;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA . BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE MEEIRO . PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO REVERSÃO DOS BENS EM BENEFÍCIO FAMILIAR. 1. A moradia é um direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que se constitui em elemento essencial para a realização de outros direitos humanos e para a promoção da dignidade humana . 2. A Lei 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, é uma expressão do direito à moradia garantido pela Constituição Federal. 3 . O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 4. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC . 5. O imóvel não estar edificado ou em construção são circunstâncias que, isoladamente, não impedem a sua qualificação como bem de família. 6. Os bens do cônjuge ou companheiro, ainda que não sejam responsáveis diretos pela obrigação, podem ser afetados no curso da execução ou do cumprimento, caso a obrigação seja contraída em benefício da família . 7. A preservação da meação do cônjuge meeiro em eventual hasta pública de bem indivisível depende da comprovação de que a dívida não foi contraída em benefício da família. 8. A decisão deve ser parcialmente reformada para afastar a preservação da cota da meeira com relação à penhora do veículo, enquanto não houver comprovação de que os valores recebidos pelo agravado não foram revertidos para o benefício familiar . 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07254915920248070000 1942960, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/11/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

Diante desse quadro,
não há fundamento para afastar a responsabilidade patrimonial
decorrente da garantia regularmente constituída, tampouco para excluir a constrição incidente sobre o bem.

-
Da Intimação Da Cônjuge E Da Validade Da Penhora

A apelante sustenta, ainda, a nulidade da constrição ao argumento de que não foi previamente intimada para resguardar sua meação. A alegação, contudo,
não
merece acolhimento.

Nos termos do art. 842 do Código de Processo Civil, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deve ser intimado o cônjuge do executado, salvo no regime de separação absoluta. Trata-se, entretanto, de formalidade destinada a
assegurar ao consorte a ciência do ato constritivo e a possibilidade de defesa de sua meação,
não implicando, por si só, a nulidade da penhora em caso de inobservância.

Todavia, a inobservância dessa formalidade não enseja nulidade automática do ato constritivo, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

No caso, ainda que se admitisse eventual irregularidade na intimação,
verifica-se que a apelante exerceu plenamente seu direito de defesa ao opor os presentes embargos de terceiro, oportunidade em que pôde deduzir todos os argumentos pertinentes à proteção de sua alegada meação
.
Inexiste, portanto, prejuízo concreto a justificar a invalidação do ato
, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, a título de reforço argumentativo, registre-se que a
extensão da penhora e sua repercussão sobre a alegada meação.

Conforme consignado na sentença, a constrição recaiu sobre 300 hectares de uma área total de 1.820 hectares do imóvel rural denominado “Fazenda Dedo Verde 1”. Nesse contexto,
assiste razão ao apelado
ao sustentar que a
medida não compromete a integralidade da meação
.

Com efeito, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de união estável à época da constituição da garantia e a ausência de benefício familiar —
circunstâncias não demonstradas nos autos
—, a fração constrita corresponde a parcela
significativamente inferior à metade do imóvel
. Considerando que a meação equivaleria a 50% da área total (910 hectares), a constrição de apenas 300 hectares não a atinge integralmente, permanecendo resguardada no remanescente.

Tratando-se, ademais, de imóvel rural presumivelmente divisível, a constrição sobre fração ideal inferior à meação não evidencia prejuízo concreto, o que reforça a inexistência de nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE:
TANIA MARIA NAVARRO MAGALHAES LUZ.

APELADO:
AIRTON NOGUEIRA COSTA.

VOTO VOGAL

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
TÂNIA MARIA NAVARRO MAGALHÃES LUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1021708-51.2021.8.11.0041, ajuizados em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Dedo Verde 1”
.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo ilustre Relator, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos não se restringe, a meu sentir, à mera aferição da higidez formal da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, tampouco se exaure na análise da declaração de estado civil aposta pelo executado no momento da constituição do gravame. Embora tais elementos documentais sejam, de fato, relevantes para o deslinde da controvérsia, a sentença recorrida também se apoiou em fundamento fático diverso, consistente na ausência de prova apta a afastar a presunção de que a dívida teria revertido em benefício da entidade familiar.

E é precisamente nesse ponto que vislumbro a ocorrência de prematuridade no julgamento.

A embargante, desde a petição inicial, sustenta não apenas a ausência de outorga para a constituição da garantia, mas igualmente que a dívida assumida pelo executado não reverteu em benefício da família, circunstância que, em sua ótica, justificaria a preservação de sua meação. Para a demonstração desse quadro fático, requereu a produção de prova testemunhal, reiterando tal postulação no curso da demanda.

É certo que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém poderes para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou impertinentes. Também é correto afirmar que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, quando a matéria puder ser suficientemente apreciada à luz do acervo documental já constante dos autos. Todavia, tal providência exige cautela, especialmente quando a sentença, ao mesmo tempo em que indefere a dilação probatória, conclui que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar fato controvertido que pretendia justamente demonstrar por meio da prova requerida.

No caso, não me parece possível afirmar, de plano, a absoluta inutilidade da prova testemunhal quanto à alegada ausência de reversão da dívida em proveito da entidade familiar. Trata-se de circunstância fática que, por sua própria natureza, nem sempre se revela exclusivamente por documentos formais, podendo reclamar esclarecimento mediante instrução oral, sem que isso signifique, por si só, antecipar juízo favorável à pretensão da apelante.

Cumpre registrar, ademais, que esta Corte já reconheceu situação análoga, no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando a parte requer, de forma expressa e oportuna, a produção de prova testemunhal pertinente, e a improcedência do pedido se funda justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando, havendo requerimento de prova testemunhal apta à demonstração da boa-fé do adquirente, a improcedência do pedido se funda na ausência de comprovação dos fatos alegados.’”

(TJMT, Apelação Cível n. 1010166-43.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/02/2026, pub. DJE 26/02/2026).

Embora o precedente trate de hipótese em que se discutia a boa-fé do terceiro adquirente, sua
ratio decidendi
incide, por analogia, ao caso em exame, pois também aqui a parte postulou, de forma expressa e oportuna, a produção de prova testemunhal voltada ao esclarecimento de matéria fática relevante, e a improcedência da pretensão acabou amparada justamente na ausência de comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ressalte-se que não se está, aqui, afirmando a procedência dos embargos, nem tampouco afastando a relevância jurídica da escritura pública, da declaração de estado civil do executado ou da tese alusiva à boa-fé do credor.

Tais questões permanecem íntegras e deverão ser oportunamente reapreciadas pelo juízo de origem, após a regular instrução do feito. O que se reconhece, apenas, é que a solução da causa, tal como lançada na sentença, acabou por avançar sobre matéria fática sem oportunizar à parte a produção da prova por ela indicada como necessária ao esclarecimento de um dos fundamentos centrais da demanda.

Nessa perspectiva, entendo que a instrução probatória não poderia ter sido encerrada de forma antecipada, ao menos não sem que se oportunizasse à embargante a tentativa de demonstrar, pelos meios admitidos em direito, os fatos que reputa constitutivos de seu alegado direito.

Assim, por prudência processual e em prestígio às garantias do contraditório e da ampla defesa, tenho que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com reabertura da fase instrutória.

Diante disso, fica prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais e das matérias de mérito, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a complementação da instrução.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida
Desembargador

V O T O S V O G A I S

APELANTE:
TANIA MARIA NAVARRO MAGALHAES LUZ.

APELADO:
AIRTON NOGUEIRA COSTA.

VOTO VOGAL

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
TÂNIA MARIA NAVARRO MAGALHÃES LUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1021708-51.2021.8.11.0041, ajuizados em face de
AIRTON NOGUEIRA COSTA
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Dedo Verde 1”
.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo ilustre Relator, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos não se restringe, a meu sentir, à mera aferição da higidez formal da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, tampouco se exaure na análise da declaração de estado civil aposta pelo executado no momento da constituição do gravame. Embora tais elementos documentais sejam, de fato, relevantes para o deslinde da controvérsia, a sentença recorrida também se apoiou em fundamento fático diverso, consistente na ausência de prova apta a afastar a presunção de que a dívida teria revertido em benefício da entidade familiar.

E é precisamente nesse ponto que vislumbro a ocorrência de prematuridade no julgamento.

A embargante, desde a petição inicial, sustenta não apenas a ausência de outorga para a constituição da garantia, mas igualmente que a dívida assumida pelo executado não reverteu em benefício da família, circunstância que, em sua ótica, justificaria a preservação de sua meação. Para a demonstração desse quadro fático, requereu a produção de prova testemunhal, reiterando tal postulação no curso da demanda.

É certo que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém poderes para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou impertinentes. Também é correto afirmar que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, quando a matéria puder ser suficientemente apreciada à luz do acervo documental já constante dos autos. Todavia, tal providência exige cautela, especialmente quando a sentença, ao mesmo tempo em que indefere a dilação probatória, conclui que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar fato controvertido que pretendia justamente demonstrar por meio da prova requerida.

No caso, não me parece possível afirmar, de plano, a absoluta inutilidade da prova testemunhal quanto à alegada ausência de reversão da dívida em proveito da entidade familiar. Trata-se de circunstância fática que, por sua própria natureza, nem sempre se revela exclusivamente por documentos formais, podendo reclamar esclarecimento mediante instrução oral, sem que isso signifique, por si só, antecipar juízo favorável à pretensão da apelante.

Cumpre registrar, ademais, que esta Corte já reconheceu situação análoga, no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando a parte requer, de forma expressa e oportuna, a produção de prova testemunhal pertinente, e a improcedência do pedido se funda justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando, havendo requerimento de prova testemunhal apta à demonstração da boa-fé do adquirente, a improcedência do pedido se funda na ausência de comprovação dos fatos alegados.’”

(TJMT, Apelação Cível n. 1010166-43.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/02/2026, pub. DJE 26/02/2026).

Embora o precedente trate de hipótese em que se discutia a boa-fé do terceiro adquirente, sua
ratio decidendi
incide, por analogia, ao caso em exame, pois também aqui a parte postulou, de forma expressa e oportuna, a produção de prova testemunhal voltada ao esclarecimento de matéria fática relevante, e a improcedência da pretensão acabou amparada justamente na ausência de comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ressalte-se que não se está, aqui, afirmando a procedência dos embargos, nem tampouco afastando a relevância jurídica da escritura pública, da declaração de estado civil do executado ou da tese alusiva à boa-fé do credor.

Tais questões permanecem íntegras e deverão ser oportunamente reapreciadas pelo juízo de origem, após a regular instrução do feito. O que se reconhece, apenas, é que a solução da causa, tal como lançada na sentença, acabou por avançar sobre matéria fática sem oportunizar à parte a produção da prova por ela indicada como necessária ao esclarecimento de um dos fundamentos centrais da demanda.

Nessa perspectiva, entendo que a instrução probatória não poderia ter sido encerrada de forma antecipada, ao menos não sem que se oportunizasse à embargante a tentativa de demonstrar, pelos meios admitidos em direito, os fatos que reputa constitutivos de seu alegado direito.

Assim, por prudência processual e em prestígio às garantias do contraditório e da ampla defesa, tenho que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com reabertura da fase instrutória.

Diante disso, fica prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais e das matérias de mérito, as quais deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a complementação da instrução.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida
Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026